Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724085-10.2018.8.07.0001 APELANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA APELADO: JULIANA DE ALMEIDA DOREA, DANIEL MAGALHAES DESPACHO Diante do cumprimento do r. despacho de id. 17668112, com a juntada do conteúdo do pendrive que se encontrava armazenado no Cartório da 21a Vara Cível aos autos, e em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para ciência e manifestação sobre o conteúdo anexado aos autos. P. I. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora